Tribunal: TJES
Processo: 5002265-32.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Fraldas
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002265-32.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: GLADSTONE ALEXANDRE DA SILVA registrado(a) civilmente como GLADSTONE ALEXANDRE DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002265-32.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VIANA.

RECORRIDO:
GLADSTONE ALEXANDRE DA SILVA, representado por ROSANGELA SIDERLEI ALEXANDRE DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
.

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO ZAGO RABELO.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE.
FRALDA GERIÁTRICA. FORNECIMENTO. AUTOR PARAPLÉGICO. LAUDO MÉDIDO QUE INDICA A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS FRALDAS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para fornecimento de fraldas geriátricas ajuizada por GLADSTONE ALEXANDRE DA SILVA, representado por ROSANGELA SIDERLEI ALEXANDRE DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE VIANA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a requerente narra que necessita de fraldas para seu filho Gladstone Alexandre Da Silva, haja vista que se encontra acamado, portador de paraplegia devido a trauma raquimedular secundário a projétil de arma de fogo. Diante da situação. Alega que solicitou FRALDAS junto ao CRAS de Viana, porém não obteve êxito.

A sentença profeirda pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer, deferindo o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que o MUNICÍPIO DE VIANA forneça/disponibilize à parte autora GLADSTONE ALEXANDRE DA SILVA fraldas geriátricas para uso contínuo, tamanho G, em quantidade de 210 (duzentos e dez) ao mês (sete por dia), conforme recomendação médica, confirmando a tutela de urgência deferida no ID. 31195202, sob pena de multa a ser aplicada por este juízo. Após o transcurso do prazo de 01 (um) ano, deverá o requerente apresentar novo laudo médico atestando a necessidade na continuidade no fornecimento das fraudas, o que deverá ser feito diretamente à municipalidade, sem a necessidade de ajuizamento de nova ação.

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com julgamento do mérito, a teor do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº7791777, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a falta de interesse de agir do requerente, uma vez que existe um programa municipal para fornecimento de fraldas e alega irregularidade de representação. No mérito, pugna pela ausência do direito perseguido, ausência de laudo médico atual, e, por fim, sustenta que o requerente não cumpriu com os requisitos legais para o recebimento das fraldas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, o recorrente pugnou pela ausência de interesse de agir da parte autora, que não assiste razão à ré. Isso porque, como é sabido, é desnecessário para a propositura da demanda a existência de prévio requerimento administrativo.

Ainda em sede de preliminar, o recorrente sustenta a irregularidade de representação, entretanto, entendo que não há razão para parte ré, uma vez que a requerente trouxe os documentos necessários para propositura da ação.

Adentro ao mérito.

No caso concreto, o recurso versa sobre a responsabilidade do Município de Viana para o fornecimento de insumos médicos.

Assim, o direito à saúde se insere no âmbito dos direitos sociais constitucionalmente garantidos, tratando-se de um direito público subjetivo, conforme art. 196 da Constituição Federal e
art. 2º da Lei nº 8.080/90. Vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Diante disso, vislumbro a juntada do laduo em ID
nº7791759, a fim da aquisição de fralda geriátrica
subscrita pela médica a qual o acompanha, ressaltando que o paciente é portador de paraplegia decorrente de trauma raquimedular secudário a projetil de arma de fogo, necessitando de 07 (sete) unidades
de fraldas geriátricas
por dia, devido a incontinencia urinária e fecal.

Logo, nota-se que a parte recorrente comprova a necessidade dos insumos em tela.

Ademais, compreendo que os entes devem garantir a saúde, abrangendo o fornecimento de medicamentos e tratamentos, abrangendo, bem como os insumos básicos para o bem-estar do indivíduo, no que se insere a necessidade do uso permanente de fraldas geriátricas segundo o caso concreto. Vejamos jurisprudência favorável:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO –
FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTÁVEL
E CAMA HOSPITALAR – DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO ––
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IRRELEVÂNCIA - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL EM MATÉRIA DE PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
1. O conceito de saúde não é representado pela ausência de doença ou enfermidade, sendo certo que sua definição abrange um completo estado de bem-estar físico, mental e social e, tratando-se de um direito fundamental, é de responsabilidade do Estado garanti-lo e resguardá-lo. 2. Seguindo o entendimento de que cabe ao Estado garantir o direito à saúde, a responsabilidade do Município em fornecer as fraldas geriátricas ao apelado é
solidária
, junto com o Estado-Membro e a União, não sendo oponível aos cidadãos a repartição de responsabilidades em matéria de saúde pública.
3. No caso dos autos, restaram evidenciadas as sequelas decorrentes do AVC que impossibilitam o apelado de exercer as atividades cotidianas, encontrando-se em estado vegetativo, bem como que trata-se de pessoa hipossuficiente e sem condições de arcar com os custos dos materiais e insumos essenciais e imprescindíveis para sua condição de saúde. Garantir ao apelado o recebimento das fraldas descartáveis e da cama hospitalar é garantir-lhe, em contrapartida, o direito à vida, concedendo-lhe tratamento digno e adequado para enfrentar suas incapacidades, uma vez que se tornaram itens indispensáveis à sua sobrevivência. 4. O fato de fraldas descartáveis não constarem na lista elaborada pelo Ministério da Saúde não desobriga o ente estatal de provê-las àqueles cidadãos que delas necessitam e não possuem condições de comprá-las, da mesma forma que a alegada falta de dotação orçamentária não pode servir de óbice para o não fornecimento dos materiais e insumos em questão, quando o que se resguarda é o direito à saúde e, consequentemente, à vida. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 48120268882, Rel. Elisabeth Lordes, 3ª Câmara Cível, Julgamento:19/01/2016) [g.m.]

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos seus próprios fundamentos, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)